Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NO APELO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO INCOMPATÍVEL COM A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que se considere uma ação idêntica à outra, é imprescindível a identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC).
2. Se a questão alusiva à impenhorabilidade do bem não foi anteriormente apreciada, não há que se falar em preclusão consumativa.
3. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.
5. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
6. O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Contudo, não demostrado que o imóvel serve de residência da família, não há como conferir a proteção da impenhorabilidade ao imóvel.
7. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em sucumbência mínima se a parte autora decaiu da maioria dos pedidos formulados na inicial.
8. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento).
9. O arbitramento dos honorários advocatícios deve refletir a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão. Constatado o excesso, impõe-se a redução da verba honorária.
10. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, parcialmente provida.